Tribunal: STF
Processo: RE 1402210
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISSENSO JURISPRUDENCIAL NÃO APRESENTADO. REDISCUSSÃO DO PRÓPRIO JULGADO. INADMISSÃO.



    1. Trata-se de embargos de divergência, opostos contra acórdão unânime da Segunda Turma deste Tribunal, de minha relatoria, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RE Nº 695.911-RG/SP (TEMA RG Nº 492). ASSOCIAÇÃO DE MORADORES EM CONDOMÍNIO IRREGULAR. COBRANÇA DE TAXA DE MANUTENÇÃO DE PROPRIETÁRIO NÃO ASSOCIADO: INCONSTITUCIONALIDADE. PRIMADO DA LIBERDADE ASSOCIATIVA.



    1. Por ocasião do julgamento do RE nº 695.911-RG/SP (Tema RG nº 492), Rel. Min. Dias Toffoli, j. 15/12/2020, p. 19/04/2021, definiu-se a seguinte tese de julgamento: ‘É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis’.



    2. Diante de situação de condomínio irregular, à luz da legislação vigente, prevalecem os primados constitucionais da autonomia de vontade e da liberdade de associação.



    3. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (e-doc. 63). 



    2. A parte embargante, insistindo nos argumentos do agravo regimental, sustenta que o Tribunal de origem entendeu ser inaplicável a tese firmada no julgamento do Tema RG nº 492 e que divergir de tal conclusão demandaria reexame do acervo fático-probatório, o que é incabível em sede de recurso extraordinário. Afirma ainda que a decisão viola a coisa julgada, uma vez que já foram ajuizadas ações de cobrança de condomínio anteriormente, nas quais foram apreciadas as questões relacionadas à falta de associação (e-doc. 64).



    É o relatório. 



    Decido.



    3. Deixo de abrir prazo para contrarrazões, na medida em que proponho a manutenção da decisão que aproveita à parte agravada.



    4. O art. 1.043 do Código de Processo Civil revela o cabimento de embargos de divergência contra acórdão, formalizado em recurso extraordinário ou em recurso especial, mediante o qual órgão fracionário dissente de julgado de outro colegiado do mesmo Tribunal, relativamente à análise do mérito, devendo a parte comprovar a discrepância e as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.



    5. Os presentes embargos de divergência, contudo, não comportam admissão. Segundo estabelece o art. 332 do RISTF:



    “Não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada, salvo o disposto no art. 103.“



    6. A decisão apontada como sendo divergente ao acórdão embargado está relacionada nos fundamentos do próprio acórdão recorrido, visto que se trata de rediscussão da aplicação do julgado ao caso, o que já foi exaustivamente debatido nos autos. Trago trecho com menção à decisão indicada:



    “(...) 3. Verifica-se que a decisão ora impugnada, a partir dos mesmos pressupostos fático-probatórios adotados pelo Tribunal de origem, chegou a conclusão diversa acerca da aplicabilidade ao caso da tese firmada no julgamento do Recurso Extraordinário nº 695.911-RG/SP, não verificando qualquer distinção relevante entre a situação fática do caso e aquela contida no paradigma indicado.



    4. Quanto à alegação de violação à coisa julgada, esta tampouco se sustenta. A pretensa existência de processos de cobrança anteriores, referentes a períodos distintos dos analisados neste processo, não é capaz de fazer coisa julgada em relação aos motivos de julgamento do presente caso, seja pela distinção da causa de pedir, seja porque os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença, não fazem coisa julgada, nos termos do art. 504 do Código de Processo Civil.



    5. Ademais, a discussão acerca de violação à coisa julgada, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional, é desprovida de repercussão geral, conforme definido pelo Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Tema RG nº 660).”



    7. Tem-se, portanto, que não houve apresentação de paradigma que apresentasse divergência, porquanto a rediscussão do próprio julgado não se mostra apta à finalidade de configurar um dissenso jurisprudencial. 



    8. Os embargos de divergência não são um instrumento adequado para simples análise do acerto ou desacerto do acórdão embargado e a ausência de indicação do paradigma é óbice para admissão do recurso. Essa compreensão se mostra consentânea com o entendimento do Plenário desta Corte sobre a questão:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA DISSIDENTE. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II - A utilização adequada dos embargos de divergência impõe ao recorrente o dever de demonstrar, de maneira objetiva e analítica, o dissídio interpretativo alegado, sob pena de inadmissão do recurso.



    III - Cabem embargos de divergência contra acórdão de Turma que, em recurso extraordinário ou agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário do STF, desde que os acórdãos confrontados tratem do mesmo thema decidendum.



    IV - Os embargos de divergência destinam-se a promover a uniformização da jurisprudência desta Corte. Não se prestam, pois, à mera revisão do acerto ou desacerto do acórdão embargado.



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.177.200-AgR-ED-EDv-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 27/04/2020, p. 11/5/2020).



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    11. Ante o exposto, inadmito os presentes embargos de divergência.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator